Tribunal: STF
Processo: AI 594506
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL APRESENTADA 
   EXTEMPORANEAMENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 
   535 DO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
1. Nos termos da 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tempestividade do 
   recurso é de ser aferida pela data de protocolo da petição na 
   Secretaria desta Corte e não pela data de postagem na Empresa 
   Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Precedentes.
2. Não 
   há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. O 
   que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de 
   embargabilidade, a teor do art. 535 do CPC. A via recursal 
   adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que
   se efetivou regularmente.
3. Embargos rejeitados.